Tribunal: TJPA
Processo: 0209253-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0209253-75.2016.8.14.0301

APELANTE: THIAGO BARBOSA PINHEIRO

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – JUROS CAPITALIZADOS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1- Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

2.2- No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

2.3- Assim
,
sendo os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

2.4-Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO BARBOSA PINHEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu o feito, com resolução do mérito, dando improcedente o pleito trazido na inicial, sendo o dispositivo da decisão exposto nos seguintes termos:

“Dessa forma, julgo improcedente o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para revisar o valor devido que, em outras palavras, significaria simplesmente reduzi-las ou mesmo tomá-lo inexigível.

Condeno o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3°, do NCPC).”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, aduzindo,
em preliminar
, a nulidade da decisão recorrida, por entender que foi cerceado seu direito de defesa quando negada a produção de prova pericial nos autos pelo juízo a quo.
No mérito
, requer o provimento do recurso em questão, por acreditar provado a capitalização de juros procedida pelo banco recorrido, juros estes que devem ser declarados abusivos, face a ausência de cláusula expressa prevendo essa cobrança, afastando assim a mora e os encargos que se mostram abusivos.

Em contrarrazões, a parte recorrida requer a manutenção da decisão combatida, dando improvimento ao recurso em questão.

Distribuído os autos a minha relatoria, o recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça aduziu não ser matéria de apreciação pelo Órgão Ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, bem como isento de preparo, haja vista o deferimento da justiça gratuita ainda em sede de primeiro grau, conheço do recurso em seu duplo efeito.

Cinge-se a controvérsia recursal em discutir a legalidade ou não dos descontos procedidos pelo Banco Requerido na conta corrente do Apelante, em decorrência de empréstimos pessoais celebrados, trazendo aos autos preliminar a ser analisada.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega o apelante cerceamento de defesa ao ter o juízo de 1º grau julgado o feito sem deferir a produção de prova pericial nos autos requerida.

Ora, de plano vejo que está preliminar arguida não possui esteio forte o suficiente para prosperar, haja vista que em nenhum momento o autor/apelante requereu em seu pedido, trazido na petição inicial, qualquer produção de prova pericial que fosse, pleiteando apenas o seguinte, ID 361498:

“A) Sejam citados o réu para apresentação dos contratos de empréstimo em prazo a ser estipulado pelo douto juízo sob pena de multa diária.

B) Seja Concedido a parte autora, antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao requerido a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e empréstimos pessoais realizados em conta corrente onde credita seu salário no percentual de 35% de seu salário, qual seja, RS 3413,136 (Trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos), conforme anteriormente descrito.

C) Requer a citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal. sobre dos descontos, impedindo o mesmo de negativar o nome da parte Autora nos Uras de crédito SPC/SERASA, bem como impedindo os Requeridos de exigir outro valor a titulo de pagamento das parcelas dos contratos ira em contenda, ambos os pedidos sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo.

D) Requer também que na citação seja o Requerido IMPEDIDO de envio de correspondencias ou qualquer outro tipo de meio coercitivo para tentar, FORÇOSAMENTE, fazer com que o autor desista de seu direito ou pague o valor que não através da limitação de 35% de seu salário base.

E) A citação do Requerido, nas pessoas de seus representantes legais para. querendo. contestar a presente, dentro do prazo processual permitida, sob pena de confesso quanto a matéria de fato e de direito.

F) Seja julgada totalmente procedente a presente demanda, para a redefinição da margem cansignável do autor e declarar a nulidade das cláusulas abusivas, bem como a consignação, com o conseqüente expurgo dos encargos que se considerarem onerosos.

G) Seja aplicado a inversão do ônus da prova. consoante art. Bv, VIII do CDC, obrigando o Requerido a apresentar as originais dos empréstimos, assinado pela Autora, bem como a provar em juizo que deu a parte Autora o direito de conhecer e entender todas as cláusulas dele decorrentes.

H) Protesta pela prova documental que acompanha e as demais que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual; todas em direito admitidas, sem a exclusão de nenhuma, pericial caso houver necessidade devendo ser esta arcada pelo Requerido;

I) Requer seja concedido o beneficio da justiça gratuita em favor da parte Autora, por se tratar de pessoa sem condições de arcar com custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de família. em caso de negativa do pedido supra, então que se conceda o período de 30 (trinta) dias. para que se possa fazer o pagamento das custas processuais. sem prejuízo de julgamento.

J) Seja condenado o Requerido ao pagamento das custas processuais e honororios advocaticios na base legal de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. bem coma os honorários de sucumboncia. após o trânsito em julgado.”

Como se vê, pelo que se depreende dos autos, a parte autora em nenhum momento solicitou ao juízo da causa qualquer perícia que fosse, além do que, no caso trazido a estudo, vejo despicienda qualquer perícia, já que apesar de ser matéria de fato e de direito ventilada neste processo, as provas necessárias para resolução da lide encontram-se presentes nos autos, no caso, o contrato firmado entre as partes em litigio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Trata-se de ação monitória e embargos à monitória,

relativamente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com origem no contrato de abertura de crédito.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há falar em cerceamento de defesa no caso em tela, tendo em vista que, em que pese se trate de matéria de fato e de direito, para a análise das cláusulas contratuais basta a juntada do contrato aos autos, possibilitando, assim, julgamento antecipado.
(..) APELAÇÃO DO AUTOR/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS/EMBARGANTES DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70031676125, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 11/09/2012) (grifo nosso)

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO
:

No que se refere a alegada abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, principalmente no que concerne aos juros capitalizados, vejo que também aqui a irresignação da parte apelante não merece prosperar, explico:

Ao contrário do que sustenta o ora apelante, no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), sedimentou-se o entendimento de que:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

No caso em tela, o contrato foi pactuado em 03/09/2015 e a sua cláusula quinta expressamente prevê que as prestações mensais serão iguais e sucessivas, tendo o apelante tomado ciência de todos os termos do contrato, inclusive a capitalização, já que as prestações foram definidas ainda antes dele assinar o contrato (ID 361499):

“CLÁUSULA QUINTA- O TITULAR, usando da faculdade a ele conferida pelo contrato objeto desta adesão, solicita e o BANPARÁ concorda que, com base no valor do LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO COM ENCARGOS PRÉ-FIXADOS ora contratado, seja liberado, a crédito de sua conta corrente acima mencionada, um EMPRESTIMO PARCELADO no valor e condições a seguir especificados, para pagamento através de um número de prestações mensais, iguais e sucessivas, objetivando prover recursos suficientes em sua conta corrente para a quitação de suas operações de crédito relacionadas na Declaração de Quitação anexa ao presente Termo.”

Nesse sentido, necessário distinguir a capitalização da incidência dos juros compostos (forma matemática não vedada), cuja cobrança da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal não significa, a priori, capitalização.

Vejamos o Julgado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Ademais, impende ressaltar novamente que, sendo as parcelas fixas, os termos contratados foram previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Assim
,
sendo
os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida por seus próprios termos.

É COMO VOTO
.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022